Tribunal: TJDFT
Processo: 0003822-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido ID20963019 (suspensão do feito), porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Destaca-se que a Terceira Turma Recursal já se manifestou sobre o tema no Acórdão no 1257911, nos seguintes termos: "Inicialmente, embora a demanda judicial n.o 0702912-56.2020.8.07.0001, ajuizada pela ré/recorrente, tenha sido parcialmente recebida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em 12/03/2020, para processar o pedido de mérito constante do Item ‘d’ ao seguinte: “A total procedência da ação, declarando inexistente qualquer relação jurídica entre a autora e as requeridas denominadas Curso Impacto”, inexiste a alegada prejudicialidade externa hábil à suspensão da presente demanda. Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Destaca-se aplicação das regras de direito do consumidor à situação em pauta, bem como o direito da ré de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso (art. 13, parágrafo único, do CDC). Pedido de suspensão da demanda indeferido". Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 2 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator